Tribunal: TJSP
Processo: 2074988-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Improbidade administrativa - Pretensão de penhora sobre 15% dos vencimentos líquidos de servidor público – Descabimento - Impenhorabilidade – Valores módicos auferidos mensalmente pela executada, que não avultam a ponto de se converterem em verdadeiro patrimônio, não havendo parâmetro seguro para o deferimento do pedido - Decisão mantida - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Improbidade administrativa - Pretensão de penhora sobre 15% dos vencimentos líquidos de servidor público – Descabimento - Impenhorabilidade – Valores módicos auferidos mensalmente pela executada, que não avultam a ponto de se converterem em verdadeiro patrimônio, não havendo parâmetro seguro para o deferimento do pedido - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2074988-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados LUCIMAR MARIA
FERRETTI, CARLOS ALBERTO NUNES CAIABU ME, LUCIMAR MARIA
FERRETTI, NEUZA SOUZA UZELOTO, EDMO DONIZETI RICCI e APITO
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074988-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 39.264
Agravo de instrumento no 2074988-94.2019.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Lucimar Maria Ferretti e Outros
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Improbidade administrativa - Pretensão de penhora sobre 15% dos
vencimentos líquidos de servidor público – Descabimento -
Impenhorabilidade – Valores módicos auferidos mensalmente pela
executada, que não avultam a ponto de se converterem em
verdadeiro patrimônio, não havendo parâmetro seguro para o
deferimento do pedido - Decisão mantida - Recurso improvido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão (fls. 12/13) que, em ação
civil
de
improbidade
administrativa,
indeferiu
pedido de penhora mensal sobre 15% da renda líquida
da
executada
Lucimar,
pois
não
verificou
o
Magistrado de primeiro grau parâmetro seguro para a
referida penhora, já que a executada aufere renda
mensal pouco superior a R$ 4.300,00, sem que nos
autos exista demonstração de seus gastos com subsistência.

Assevera o agravante a impossibilidade
de o exequente demonstrar os gastos efetivos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074988-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
devedora, o que caberia a ela. Afirma que a penhora
de 15% sobre da renda líquida da autora não
comprometeria sua subsistência.
O recurso foi recebido sem o efeito
ativo pleiteado (fl. 122). Não houve resposta da
parte agravada. Manifestação da Procuradoria Geral
de Justiça às fls. 132/137, pelo provimento.

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Não se olvida que a execução se realiza
no interesse do exequente, conforme preceitua o art.
797 do Código de Processo Civil, sendo que, salvo as
restrições legais, responde o devedor com todos os
seus bens, presentes e futuros (CPC, art. 789).
Entretanto, a execução deve também ser processada
pelo modo menos gravoso para o executado, conforme
previsto no artigo 805 do mesmo diploma processual.
Há de se levar em conta, então, de um
lado, o objetivo de satisfação do crédito e, de
outro, a forma menos onerosa para o devedor. A
conciliação desses dois princípios é que deve
nortear a interpretação da lei processual.

Entretanto, o art. 833, IV, do CPC
estabelece:
“São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074988-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade
de
terceiro
e
destinadas
ao
sustento do devedor e de sua família, os ganhos
de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Desta forma, os valores ora pretendidos
pela exequente gozam da impenhorabilidade disposta
no dispositivo legal mencionado.

Não se desconhece que tal comando não
possa ter aplicação de forma irrestrita, sob pena de
negar efetividade às decisões judiciais, estimular a
inadimplência e conduzir a prestação jurisdicional à
inutilidade.
Nesse sentido, inclusive, é a lição de
Cândido Dinamarco, ao admitir a penhora do salário
quando ultrapassa a parte necessária para cobrir
gastos do trabalhador relacionados com as necessidades vitais de habitação, alimentação,
transporte, educação, saúde, lazer.
Mas, como enfatiza o mesmo doutrinador,
dentro do critério da razoabilidade, e quando os
valores (dos salários) avultam a ponto de se
converterem em verdadeiro patrimônio, sendo natural
que se submetam à penhora e à execução, tanto quanto
o patrimônio mobiliário ou imobiliário adquirido com
o fruto do trabalho (cf.
Instituições
de
Direito
Processual Civil, v. IV, Ed. Malheiros, p. 350-351).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2074988-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
In casu, porém, não se verifica tal
situação, já que, conforme bem ressaltou o ilustre
Magistrado de primeiro grau, a executada aufere
renda mensal pouco superior a R$ 4.300,00, não
havendo parâmetro seguro para o deferimento do
pedido.
Isto
posto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator